Tribunal: TJDFT
Processo: 0737758-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se o cumprimento individual de sentença coletiva requerido por MARLENE DE BARROS PONTES. O título judicial exequendo foi constituído em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, oportunidade em que o ente público foi condenado a restabelecer o pagamento do auxílio alimentação, uma vez que foi reconhecida a ilegalidade na sua supressão em favor da respectiva categoria profissional. A controvérsia versa sobre a legitimidade ativa da agravada para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, tendo em vista que, ao tempo da suspensão o pagamento do benefício, ela integrava o quadro de pessoal da extinta Fundação Zoobotância do Distrito Federal. O juízo rejeitou a arguição de ilegitimidade e sob o fundamento de que o sindicato tem legitimação extraordinária para a substituição processual de todos os integrantes da categoria e independentemente de serem sindicalizados. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL repristinou os fundamentos da impugnação e de que a exequente não teria sido contemplada pela sentença coletiva, uma vez que ao tempo da ação não integrava a categoria representada pelo SINDIRETA. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a “impugnação ao cumprimento de sentença, por ilegitimidade ativa, com extinção da execução, e a condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor executado”. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. Tendo em vista que após a decisão o juízo teria proferido sentença e extinto o processo, foi facultado ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda do interesse recursal. Sobreveio manifestação em que informou que o juízo se retratou e revogou a sentença (ID 42082024). É o relatório. Decido. De fato, em exame aos autos principais, verifica-se que o juízo, acolhendo embargos de declaração opostos por ambas as partes, revogou a sentença extintiva do processo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face de MARLENE DE BARROS PONTES, na qual alega, em suma, Iletigimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial; A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do Distrito Federal. Os autos vieram conclusos. É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação, o qual, no entendimento do Magistrado sentenciante, fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Da ilegitimidade da parte exequente Com efeito, acerca da ilegitimidade da parte exequente, sob a alegação de que não estava filiada à época da propositura da Ação Coletiva, importante frisar que, tratando-se de Sindicato, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual -, não estão adstritos aos seus filiados à época da propositura da ação, ou mesmo limitados quanto ao âmbito territorial da competência do Órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, o que não vislumbro na situação dos autos. Ressalte-se que, nos termos do TEMA n° 499 do col. STF, apenas as Associações possuem tal limitação. Nesse sentido, são beneficiários da sentença todos os servidores da categoria e não somente os filiados à Entidade Sindical. A propósito, é nesse sentido o entendimento do col. STJ: (...) Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão atinente à legitimidade ativa pressupõe breve escorço acerca da abrangência subjetiva da sentença coletiva. A ação coletiva, da qual originou o título executivo judicial, foi ajuizada em 1997 pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição processual aos integrantes da categoria. A substituição processual por parte do sindicato é plena, ou seja, não se restringe aos filiados inscritos. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR MEMBRO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 883.642/AL (TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL 823/STF). 1. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e, nesse contexto, a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento. Assim, ao contrário do que alega a parte Agravante, é irrelevante qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1869298/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). A questão posta à análise transcende à mera alegação de que a autora não seria sindicalizada, mas que não integrava a categoria substituída ao tempo do ajuizamento da ação. Segundo consta, a agravada integrava o quadro de pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria, extinta pelo Decreto 20.976, de 27 de janeiro de 2000 ao tempo do ajuizamento da ação coletiva: “Art. 1° Fica extinta a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, na forma da Lei n°. 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. (...) Art. 6°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, à exceção dos ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” A discussão merece ser analisada com profundidade no seu momento próprio e pelo Colegiado, não comportando qualquer antecipação dessa valoração em sede de liminar. No entanto, o prosseguimento do processo e expedição de eventual requisitório poderá consolidar o prejuízo que o agravante pretende evitar e, porventura, em benefício de parte ilegítima. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para suspender tão somente a expedição de eventual requisitório (RPV/precatório) até julgamento de mérito pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator